Tribunal: STF
Processo: Rcl 86009
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Atlas Brasil Calçados Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 1001492-67.2025.5.02.0029, movido por Nargi Conceição Crispin de Almeida.



    A parte reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao autorizar a condenação em valor superior ao limite indicado na petição inicial, afastou a incidência do disposto no artigo 840, § 1º, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017, violando o disposto na Súmula Vinculante 10.



    Nesse sentido, afirma que “o E. TRT4 que deferiu valores indenizatórios superiores aos postulados pela parte Autora” e “negou vigência ao §1º, do artigo 840 da CLT desrespeitando a súmula antes mencionada”. Isso porque “o §1º, do artigo 840 da CLT, é taxativo ao impor que o pedido seja certo, determinado e com valor, ou seja, não diz tal dispositivo legal que o valor da petição inicial deve ser considerado estimativo e/ou provisório.” (eDOC 1, p. 5, id 723b48d9)



    Requer, ao final, seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, dado o manifesto desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 deste E. STF, determinando que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região profira nova decisão em atenção a cláusula de reserva de plenário, nos termos do art. 97, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso em apreço, a parte reclamante sustenta que a autoridade reclamada, ao assentar que os valores indicados na petição inicial devem ser considerados como mera estimativa, deixou de aplicar o comando disposto no art. 840, §1º, da CLT, o qual limita a condenação aos valores expressamente indicados na petição inicial.



    Defende, assim, que houve esvaziamento do conteúdo da norma, sem a devida submissão da matéria ao Órgão Especial do tribunal de origem, em clara violação à cláusula de reserva de plenário, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal, uma vez que a decisão reclamada afastou a validade do disposto no art. 840, § 1º, da CLT.



    Diante disso, sustenta, em suma, a inobservância do disposto na Súmula Vinculante 10, cuja redação é a seguinte:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Pois bem.



    O art. 840, §1º, da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017 dispõe o seguinte:



    “Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. 



    §1º. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante”. (Grifo nosso)



    No caso dos autos, o Tribunal Reclamado majorou os valores da condenação estabelecidos na sentença recorrida em valores superiores aos indicados na petição inicial, na qual a reclamante formulou pedido de indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e por danos materiais em R$ 40.000, (quarenta mil reais), considerando os valores indicados na petição inicial como meras estimativas. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão:



    “Dano material



    (...)



    Desta forma, tendo-se em conta os contornos do caso concreto, entendo que a graduação de perdas funcionais, considerada a concausa reconhecida e observada a Tabela CIF, é da ordem de 10% (problema ligeiro).



    Nesse aspecto, considerando que a última remuneração da Autora foi de R$ 2.345,69, contava com 51 anos de idade, e a sua expectativa de vida, conforme tabela do IBGE é de aproximadamente 80 anos, resultando na diferença de 29 anos, valor esse multiplicado por 13 (12 meses mais 1 mês a título de 13º salário), chega-se ao resultado de 377 meses. Desse modo, fixa-se a indenização substitutiva do pensionamento vitalício, em parcela única, no valor de R$88.432,51.



    (...)



    Desse modo, dá-se provimento ao recurso da autora para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$88.432,51.



    Dano moral



    O aviltamento à dignidade humana ocorrido com a hipótese dos autos merece o devido reparo em atenção às normas constitucionais supracitadas e, considerando as peculiaridades o caso, as irregularidades constatadas (inadimplemento dos salários e parcelas rescisórias), a duração da relação de emprego, a capacidade econômica da ré (Capital Social de R$ 26.305.345,00 - vinte e seis milhões, trezentos e cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais), o grau de culpa da demandada, a função social da empresa e a violação de direitos humanos fundamentais à prestação de labor livre de riscos, fixo a indenização por dano moral em R$100.000,00.



    (...)



    Registra-se que valores eventualmente sugeridos pelas partes a tal título tem caráter meramente estimativo e não vinculam o Colegiado, não se cogitando de decisão citra, ultra ou extra petita. 



    Nestes termos, dá-se provimento ao recurso para fixar a indenização por dano moral em R$100.000,00 (cem mil reais), com juros a contar do ajuizamento da ação e correção monetária a partir da Sessão de Julgamento.”



    O acórdão ficou assim redigido:



    “ACORDAM os Magistrados integrantes da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região: por maioria, vencido parcialmente o Relator, dar provimento parcial ao recurso ordinário da reclamante para dar provimento ao recurso da autora para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$88.432,51, bem como para para fixar a indenização por dano moral em R$100.000,00 (cem mil reais), com juros a contar do ajuizamento da ação e correção monetária a partir da Sessão de Julgamento, bem como para determinar a readequação do valor dos honorários advocatícios para que seja calculado no percentual de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença. Custas de R$3.000,00 (tres mil reais), sobre o valor de R$150.000,00 (quinze mil reais), ora acrescido à condenação, pela reclamada.” (eDOC 10, id a76c9066)



     Como visto, o Tribunal Regional do Trabalho, ao dar provimento ao recurso e majorar a condenação imposta pela sentença para além do valor pedido na petição inicial, por entender que o dispositivo legal (art. 840, § 1º, CLT) não limita o juízo na avaliação do quantum indenizatório, esvaziou o conteúdo da referida norma sem observância da cláusula de reserva do Plenário, violando o enunciado vinculante deste STF. 



    Reforço que o posicionamento desta Suprema Corte é de não coadunar-se com leis supostamente inconstitucionais ou incompatíveis. Todavia, diante da presunção de constitucionalidade das normas do ordenamento jurídico pátrio, é preciso que as Cortes regionais observem o procedimento devido para o julgamento de (in)constitucionalidade, pela via difusa, ou para o afastamento, em parte ou no todo, do conteúdo legislativo, respeitando a cláusula de reserva de plenário e as normas processuais civis quanto ao incidente de arguição de inconstitucionalidade (art. 948 e seguintes do CPC). 



    Com efeito, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. 



    No mesmo sentido, em situação semelhante aos dos autos, destaco decisão monocrática proferida pelo Min. Alexandre de Moraes, nos autos da Rcl 79.034/SP, consignando o seguinte:



    “Nessas circunstâncias, verifica-se que o juízo reclamado afastou a incidência do art. 840, § 1º, da CLT, em afronta à Súmula Vinculante 10. 



    A discussão na origem está relacionada à possibilidade de ajuizar Reclamação Trabalhista cujo pedido condenatório corresponda a valor meramente estimativo e não vinculante, à luz do princípio da congruência ou correlação entre pedido inicial e condenação e, sobretudo, do que dispõe o art. 840, § 1º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, que assim dispõe:



    (...)



    É importante relembrar que ‘não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada’ (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, j. 27/4/2021, DJe de 10/5/2021). 



    Ou seja, não basta afastar determinada norma, há de se fazer com fundamento constitucional. No presente caso, a autoridade reclamada assinalou que ‘os valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida na reclamação trabalhista devem ser considerados como mera estimativa, não limitando a condenação, por força da Instrução Normativa nº 41/2018 c/c art. 840, §1º, da CLT e dos princípios constitucionais que regem o processo do trabalho, em especial os princípios do amplo acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da CF)’.



    Ou seja, sob o pálio da argumentação constitucional da aplicação dos princípios da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da CF), afastou a incidência do art. 840, § 1º, da CLT, especialmente naquilo que expressamente modificado pelo legislador com a edição da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, isto é, na parte em que expressamente consignado o dever do autor de formular pedido ‘que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor’. 



    Ao realizar essa interpretação, exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional. 



    Ocorre, porém, que a inconstitucionalidade total ou parcial de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 



    Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e, para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado. Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem observação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário.” (DJe 13.5.2025)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 840, §1º, da CLT, determinando que outro seja proferido, observando o disposto no art. 97 da Constituição Federal. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente